Tribunal: TJDFT
Processo: 0727010-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. TERMOS DE ADESÃO ACOMPANHADOS DE RELATÓRIOS DETALHADOS DE COBRANÇA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 539 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional da pretensão para cobrança de débitos oriundos de contrato de crédito pessoal, com consignação em folha de pagamento, é de 5 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular, nos exatos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida referente à concessão de crédito pessoal, consignado em folha de pagamento, corresponde à data estipulada para o vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida. Precedentes deste e. TJDFT.
2. Termo de adesão acompanhado de relatório detalhado de cobrança e memória de cálculo do débito constitui documento hábil a instruir ação monitória, por caracterizar-se como prova escrita, sem eficácia de título executivo, apta a refletir o direito do credor de exigir do devedor a correspondente obrigação, na forma do art. 700 do CPC.
3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Enunciado n. 539 da súmula do STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.